Tribunal: TJSP
Processo: 1044685-86.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – Descabimento - Valor atribuído à causa, globalmente considerado, superior a sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/09, observando-se que o § 3o, do mesmo comando legal, que determinava a individualização dos valores devidos por litisconsórcio, foi vetado

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – Descabimento - Valor atribuído à causa, globalmente considerado, superior a sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/09, observando-se que o § 3o, do mesmo comando legal, que determinava a individualização dos valores devidos por litisconsórcio, foi vetado pela Presidência – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos municipais – Autarquia Hospitalar Municipal – Pretensão ao recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, considerando o menor padrão atualmente existente (nível básico "B1-J40") - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adicionais que têm como base de cálculo o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura", nos termos da LM no. 10.827/90 – Entretanto, com o advento da LM no. 13.652/03 houve a reestruturação dos cargos e funções, estabelecendo-se uma nova base de cálculo para os referidos adicionais – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como desta C. Câmara de Julgamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Nos termos do decidido nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ – Recurso oficial, dado por interposto, e voluntário da requerida desprovidos.